Tribunal: TJMT
Processo: 1020764-41.2022.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020764-41.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), DAVI GONCALVES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 17.371.653/0001-80 (AGRAVANTE), BRUNO DE CASTRO SILVEIRA - CPF: 021.928.211-07 (ADVOGADO), RODOLFO PEREIRA FAGUNDES - CPF: 020.381.951-96 (ADVOGADO), ALAIL CRISTINA ABADIA DE SOUSA - CPF: 013.994.151-74 (AGRAVADO), GRIMARA LAYANE REZENDE DE FREITAS - CPF: 037.588.141-70 (ADVOGADO), GOLDEN NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - ME - CNPJ: 14.209.141/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO DIAS DA SILVA E SILVA LTDA (CONSTRUFÁCIL) (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INTEVERNÇÃO DE TERCEIRO. CHAMAMENTO AO PROCESSO DO ENTE MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE ERRO NAS INFORMAÇÃOES PRESTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE CHAMAMENTO AO PROCESSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DECISÃO DE ORIGEM MANTIDA. LIMINAR CONCEDEIRA NESTA INSTÂNCIA REVOGADA. RECURSO

DESPROVIDO.

1. As hipóteses de chamamento ao processo estão previstas no art. 130 do CPC, a saber:
I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu; II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles; III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.”

2. No caso dos autos os agravantes, réus na origem, argumentam que realizaram a construção do imóvel no local errado, em razão da disponibilização dúbia de mapas do referido loteamento do município.

3. I
nobstante existir a possibilidade de o erro da construção ter ocorrido em razão das informações equivocadas prestadas pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, não há como deferir a intervenção de terceiros, na modalidade chamamento ao processo por absoluta falta de previsão legal. Os agravantes [réus na origem] acaso sejam condenados na ação de origem, poderão, caso queriam, ajuizar a competente ação de regresso em face do ente municipal, na qual deverão provar a existência do erro que imputam a Prefeitura Municipal de Barrar do Garças /MT, para que possam ser ressarcidos.

4. Decisão mantida.

5. Liminar concedida nesta instância revogada.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
Juliano Dias da Silva e Silva LTDA.,
contra a r. decisão proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT nos autos da ação de reparação por danos materiais e morais nº 0011169-62.2018.8.11.0004, proposta por
Alail Cristina Abdadia de Souza
, que inadmitiu a intervenção de terceiros.

A recorrente contextualiza o recurso narrando que “
Os autos de origem discutem, a partir da inicial apresentada pela agravada, onde, encontra-se inconformada com seu atual imóvel, vez que, em resumo, verificou-se que sua casa fora edificada em local diverso do que se esperava. A agravada alega que houve erro do local da construção de seu imóvel, sendo o esperado o lote n° 35 do lado Leste da quadra 518, da Rua São Salvador, Barra do Garças/MT,
loteamento denominado flor de lis
. Todavia, alega que o local do imóvel que a agravante o pretendia entregar
está para Oeste
, o que lhe causaria prejuízos.” (Id. 147082674, pág. 6)

Relata que “foi-se requerido que o município de Barra do Garças/MT ingressasse ao feito como parte, uma vez que o causa geradora do “erro” na construção,
deu origem quando da disponibilização dúbia de mapas do referido loteamento no município
.” (Id. 147082674, pág. 6)

Sustenta que
deve ser permitida a intervenção de terceiro na modalidade de chamamento ao processo, pois a Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT é responsável pelo eventual erro no local de construção do imóvel.

Menciona que “
a agravante não estava imbuída de má-fé, pelo contrário, toda essa contenda foi criada
por um erro da Prefeitura de Barra do Garças/MT
, na razão direta de que toda a construção foi feita com base no Mapa contido no Cartório do 1º ofício, até porque este é o escorreito mapa para fins de construção.” (Id. 147082674, pág. 10)

Aduz que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito decorre da responsabilidade do ente público municipal. Por sua vez o perigo da demora decorre de o processo já estar em fase probatória, o que implica em risco na continuidade no trâmite processual.

Requer
a concessão do efeito suspensivo para deferir a suspensão do processo de origem até o julgamento deste recurso.

No mérito pugna pelo provimento deste recurso para determinar a inclusão da Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT na lide.

Liminar deferida (Id. 1477838189).

Sem contrarrazões (Id. 150799181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que no recurso de agravo de instrumento a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. Demais questões, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

A parte ré ao presentar contestação nos autos de origem requereu o chamamento ao processo do Município da Barra do Garças/MT, sob o argumento de que “o motivo pelo qual esta demanda se encontra no Poder Judiciário para fins de prestação de tutela jurisdicional, é atribuído a municipalidade de Barra do Garças/MT, vez que portadora de tamanha desídia e desorganização quanto a seus mapas territoriais, precisamente quanto ao bairro e quadra do lote adquirido pela parte Autora [agravada]” (Id. 48162392, pág. 64 dos autos de origem).

Ocorre que, como bem apontado pelo magistrado de origem na decisão agravada não resta configurado nenhuma das hipóteses do chamamento ao processo, previstas de forma exaustiva no art. 130 do CPC. Confira-se:

“
Art. 130. É admissível o chamamento ao processo, requerido pelo réu:

I - do afiançado, na ação em que o fiador for réu;

II - dos demais fiadores, na ação proposta contra um ou alguns deles;

III - dos demais devedores solidários, quando o credor exigir de um ou de alguns o pagamento da dívida comum.”

Assim, inobstante existir a possibilidade de o erro da construção ter ocorrido em razão das informações equivocadas prestadas pela Prefeitura Municipal de Barra do Garças/MT, não há como deferir a intervenção de terceiros, na modalidade chamamento ao processo por absoluta falta de previsão legal.

Todavia, os agravantes [réus na origem] acaso sejam condenados na ação de origem, poderão, caso queriam, ajuizar a competente ação de regresso em face do ente municipal, na qual deverão provar a existência do erro que imputam a Prefeitura Municipal de Barrar do Garças /MT, para que possam ser ressarcidos.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e
REVOGO A LIMINAR
anteriormente deferida
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023